Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704011-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., em face da sentença prolatada pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que, na ação declaratória de inexigibilidade de juros e multa ajuizada pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO – LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. A parte Apelada juntou novos documentos através de Petição (ID 18890415) requerendo a juntada de novo instrumento de mandato, constituindo o advogado infra-assinado; a juntada da Lei 14.030/2020 que prorrogou o prazo para realização da assembleia geral das cooperativas, bem como o mandato dos administradores até sua realização; seja acolhida a ratificação das contrarrazões e demais atos praticados pelo patrono anterior; o prosseguimento do feito com julgamento final do recurso. Em observância ao disposto no art. 437, § 1o do CPC, intimem-se a parte Apelante CEB DISTRIBUICAO S.A. para, querendo, se manifestar, sobre a nova documentação juntada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 14:46:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador